Tribunal: STF
Processo: Rcl 76582
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por José Celso de Sousa contra decisão monocrática por mim proferida que negou seguimento à reclamação.



    O embargante sustenta a existência de omissão na decisão embargada, alegando que esta não teria considerado adequadamente a impossibilidade de interposição de novos recursos nas instâncias ordinárias. O embargante defende que a decisão do Vice-Presidente do TRF-3, ao inadmitir o recurso extraordinário, foi irrecorrível, e que a reclamação ao Supremo Tribunal Federal era o único meio processual disponível para assegurar a aplicação correta dos Temas 810 e 1170 do STF.



    Argumenta que a decisão embargada incorreu em vício de omissão, ao não reconhecer que a aplicação da Taxa Referencial (TR) para atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública contraria jurisprudência consolidada do STF. Afirma ainda que a reclamação constitucional tem o propósito de garantir a autoridade das decisões do STF e que o juízo negativo de admissibilidade da reclamação não se sustenta, pois a questão já estava pacificada na Suprema Corte.



    Por fim, requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a alegada omissão e determinar o prosseguimento da reclamação constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Os embargos de declaração merecem acolhimento para correção de erro material.



    Consta na decisão embargada que (eDoc. 7):



    “No caso, o reclamante impugna tanto o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que negou provimento ao agravo de instrumento, quanto a decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF-3, que não conheceu do agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. No entanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige que a parte esgote todas as possibilidades recursais dentro da própria instância ordinária antes de buscar a via reclamatória, o que não se verifica no presente caso.”



    Verifica-se erro material quanto à afirmação de que o Vice-Presidente do TRF-3 não conheceu de um agravo interno. O ato impugnado foi, na realidade, a decisão que não conheceu de pedido de reconsideração formulado pelo reclamante, e não de agravo interno.



    No entanto, a retificação do erro material não altera a conclusão do julgamento, pois permanece ausente o requisito do esgotamento das instâncias ordinárias. Isso porque, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, a parte deve interpor os recursos cabíveis na instância de origem antes de recorrer à via reclamatória. No caso, o reclamante poderia ter manejado agravo interno contra a decisão monocrática da Vice-Presidência, mas optou por formular pedido de reconsideração, o qual não se qualifica como meio recursal apto a atender ao requisito do prévio exaurimento das vias ordinárias.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material apontado, sem modificação do resultado do julgamento, mantendo a negativa de seguimento da reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente